Tribunal: STF
Processo: ARE 1604002
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. ATO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE DE CONTROLE JUDICIAL. VAGAS DESTINADAS A NEGROS E PARDOS. SISTEMA DE COTAS. AUTODECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DE EDITAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais interposto contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.

2. A Turma Julgadora da Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Ceará decidiu: 
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO CEARÁ. EDITAL N. 01/2021. CANDIDATO INSCRITO PARA CONCORRER ÀS VAGAS DESTINADAS A PESSOAS NEGRAS (PRETAS/PARDAS). REPROVAÇÃO NO PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. MOTIVAÇÃO GENÉRICA. DECISÃO ADMINISTRATIVA CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. VIOLAÇÃO AO ART. 93. IX, CF/88 E ART. 50, 1 E III DA LEI N. 9.784/1999. PREVALENCIA DA AUTODECLARAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS DESTINADAS AS PESSOAS NEGRAS. DIREITO A CONTINUAR NO CERTAME NESSA CONDIÇÃO E NÃO QUANTO ÀS VAGAS DE AMPLA CONCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE IMEDIATA NOMEAÇÃO E POSSE NO CASO DE APROVAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. SITUAÇÃO DE CARÁTER PRECÁRIO QUE PODE SER REVERTIDA. DIREITO À RESERVA DE VAGA. PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL. SENTENÇA REFORMADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO” (fl. 4, e-doc. 19).

Os embargos declaratórios opostos foram assim julgados:
“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO INSCRITO PARA CONCORRER ÀS VAGAS DESTINADAS A PESSOAS NEGRAS. REPROVAÇÃO NO PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. MOTIVAÇÃO GENÉRICA DECISÃO ADMINISTRATIVA CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA QUE CONCEDEU AO CANDIDATO O DIREITO DE CONTINUAR A PARTICIPAR DO CERTAME E A RESERVA DE VAGA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO DEMANDADO, A PRETEXTO DE OMISSÃO E PRETENSÃO DE CONCESSÃO DE EFEITOS INFRINGENTES. ALEGAÇÃO DE NÃO OBSERVANCIA DAS TESES FIXADAS PELO STF QUANTO AOS TEMAS 485 E 1.009. INEXISTÊNCIA DAS OMISSOES APONTADAS, DESACOLHIMENTO DOS DECLARATÓRIOS DO DEMANDADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO DEMANDANTE PARCIAL PROVIMENTO, SUPRIMENTO DA LACUNA DE FUNDAMENTAÇÃO QUANTO AO DIREITO À IMEDIATA NOMEAÇÃO E POSSE.
    1. Alega o embargante/demandado que o acórdão atacado, embora tenha reconhecido a nulidade da eliminação do autor/embargado do concurso por ausência de critérios objetivos para a avaliação de heteroidentificação, omitiu-se em aplicar ao caso tese firmada pelo STF em repercussão geral, relativa ao Tema 485, in verbis: ’Os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário’, e ao Tema 1.009, in verbis: ‘No caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame’. 2. Além das hipóteses de cabimento de Embargos de Declaração previstas no art. 1022, incisos I a III do CPC (omissão, contradição, obscuridade e erro material), o parágrafo único, inciso II do mesmo dispositivo considera omissa a decisão que deixa de se manifestar sobre tese adotada em julgamento de casos repetitivos. 
3. Não há que se falar em lacuna de fundamentação quanto à tese firmada pelo STF relativamente ao Tema 485, pois restou expressamente consignado no acórdão embargado que, in verbis: ‘quanto às alegações de indevida ingerência do Poder Judiciário e dever de observar o princípio da separação dos poderes, deve-se observar que, embora não posse o Poder Judiciário substituir a Banca Examinadora para apreciar o critério de formulação e avaliação das provas e notas atribuídas aos candidatos, a jurisprudência do STJ e do STF firmou-se no sentido de que é cabível o controle jurisdicional de atos administrativos praticados em concurso público quando verificada eventual ilegalidade’.
4. Também não procede a omissão relativa à não observância do Tema 1.009 do STF, cuja tese restou assim firmada, in verbis: ‘No caso de declaração de nulidade de exame psicotécnico previsto em lei e em edital, é indispensável a realização de nova avaliação, com critérios objetivos, para prosseguimento no certame’, ante a distinção existente. No caso, como não há critérios objetivos no Edital do Certame relativos ao procedimento de heteroidentificação, ficam prejudicadas tanto a motivação da comissão avaliadora quanto a ampla defesa do candidato, permanecendo a dúvida sobre se é ou não pardo, deve ser aplicado, na espécie, o entendimento do STF expresso na ADC n. 41/DF, no sentido de que, em havendo dúvida, o candidato cotista assim autodeclarado deve permanecer concorrendo nas cotas reservadas. 5. Inaplicável ao caso o Tema n. 1.009 da repercussão geral do STF, ante a distinção acima delineada. Com efeito, não há como determinar novo procedimento de heteroidentificação, pois, havendo lacuna do Edital quanto aos critérios objetivos a serem observados, mostra-se sem qualquer utilidade a submissão do candidato/demandante a nova avaliação fenotípica.
6. A pretexto de omissões inexistentes, a embargante intenta tão somente a reversão de um resultado que lhe foi adverso, com propósito meramente infringente, o que, por óbvio, não se coaduna com as hipóteses autorizadoras de oposição de embargos de declaração. Aplicação da Súmula n. 18 do TJCE. 7. O embargante/demandante alega, em suma, que o acórdão teria sido omisso quanto: i) à aplicação da Lei Estadual n. 17.432/2021, a qual estabelece que os candidatos cotistas poderão concorrer, de forma simultânea, tanto para as vagas destinadas à ampla concorrência quanto para as vagas reservadas aos negros; ii) ao direito de sua futura nomeação e posse. 8. A questão relativa à aplicação da Lei Estadual n. 17.432/2021 foi expressamente examinada pelo acórdão atacado, não havendo omissão a suprir. Quanto ao direito de sua futura nomeação e posse, a questão não foi devidamente abordada no voto condutor do acordão atacado razão pela qual supre-se a omissão nos seguintes termos: ‘Tendo o candidato recorrente apenas o direito à reserva de vaga, não procede a sua pretensão de nomeação e posse antes do trânsito em julgado da decisão que eventualmente reconheça o seu direito de continuar a participar do concurso, por se tratar de situação precária passível de modificação’. 9. Embargos de Declaração de ambas as partes conhecidos. Rejeitados os opostos pelo demandado e acolhidos parcialmente os opostos pelo demandante” (fls. 1-3, e-doc. 26).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela insuficiência de argumentos para infirmar a fundamentação do acórdão recorrido e pela incidência das Súmulas ns. 283 e 284 deste Supremo Tribunal (e-doc. 32).

4. O agravante alega “trata[r]-se, na origem, de ação com pedido de antecipação da tutela movida em face do Estado do Ceará com o intuito de anular o ato administrativo que culminou na eliminação de candidato reprovado na heteroidentificação” (fl. 2, e-doc. 34).

Sustenta que “o Acórdão anulou a decisão administrativa que culminou na eliminação do candidato. Não determinou a realização de nova avaliação, ou seja, substituiu a banca examinadora, em ofensa ao Tema 1009 da RG desse STF” (fl. 2, e-doc. 34).

Anota que “a matéria discutida versa sobre ofensa a dispositivos constitucionais (arts. 2º, 5º, caput, 37, II da Constituição Federal, bem como os Temas n. 485 e 1009 da Repercussão Geral decidido pelo Supremo Tribunal Federal) sendo despiciendo que se incursione novamente à análise minudente de cada elemento de prova posto à disposição do juízo de primeiro grau. Basta que se verifique a análise já efetuada pelo TJCE” (fl. 4, e-doc. 34).

Enfatiza que “as questões postas à análise são predominantemente de direito, versando sobre ofensa direta e literal à constituição, prescindindo da análise das cláusulas editalícias que comportam a prova heteroidentificação, tampouco das leis que o fundamentam” (fl. 7, e-doc. 34).

Pede seja o recurso provido “pela ofensa literal e direta aos artigos 2º, 5º, caput, 37, II da Constituição Federal, além de afrontar o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos Tema n. 485 e 1009 da Repercussão Geral” (fl. 7, e-doc. 34).

No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o caput do art. 5º, o inc. XXVII do art. 22, os §§ 1º e 2º do art. 24, o § 1º do art. 25, e os incs. I e II do art. 37 da Constituição da República e ofendido o que decidido nos Temas 485 e 1.009 da repercussão geral.

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

Compete ao Poder Judiciário exercer o controle de legalidade de ato administrativo, não se permitindo prevaleçam ilegalidades ou abuso de poder no exercício das atribuições administrativas do Poder Público.

Consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie.

No caso em exame, o Tribunal de origem, baseado nos fatos e nas provas constantes dos autos, apontou a ilegalidade do procedimento de heteroidentificação e ressaltou que o edital do certame não indicou os critérios objetivos a serem observados, afirmando que, “no caso, como não há critérios objetivos no Edital do Certame relativos ao procedimento de heteroidentificação, ficam prejudicadas tanto a motivação da comissão avaliadora quanto a ampla defesa do candidato, permanecendo a dúvida sobre se é ou não pardo, deve ser aplicado, na espécie, o entendimento do STF expresso na ADC n. 41/DF, no sentido de que, em havendo dúvida, o candidato cotista assim autodeclarado deve permanecer concorrendo nas cotas reservadas” e que “não há como determinar novo procedimento de heteroidentificação, pois, havendo lacuna do Edital quanto aos critérios objetivos a serem observados, mostra-se sem qualquer utilidade a submissão do candidato/demandante a nova avaliação fenotípica” (fl. 2, e-doc. 26). 

Assim, o Tribunal de origem atuou estritamente dentro da sua competência ao declarar a nulidade do ato administrativo que reprovou a parte autora pela ausência de critérios objetivos para a análise a ser realizada pela banca examinadora, determinando o prosseguimento da parte nas demais fases do certame, pela inexistência, no edital do concurso, de critérios objetivos para a aferição do direito do candidato às vagas por cotas destinadas a negros e pardos.

Na espécie vertente, para rever o julgado recorrido e, eventualmente, acolher a pretensão do agravante seria necessária a análise da matéria fático-probatória, das cláusulas do edital e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS DESTINADAS A NEGROS E PARDOS. SISTEMA DE COTAS. AUTODECLARAÇÃO. CRITÉRIOS. HABILITAÇÃO. ANÁLISE DA COMPROVAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DE EDITAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.523.925-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 7.3.2025).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. LEI 12.990/2014. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS RESERVADAS PARA COTAS RACIAIS. CONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta CORTE firmada no julgamento da ADC 41 (Rel. Min. ROBERTO BARROS, Tribunal Pleno, DJe 17/8/2017). 4. Para acolher a pretensão recursal, seria necessário o exame do conteúdo probatório dos autos, providência vedada nesta sede recursal em face do óbice previsto na Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 5. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.513.765-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.3.2025).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS DESTINADAS A CANDIDATOS NEGROS E PARDOS. AUTODECLARAÇÃO. INDEFERIMENTO. ANULAÇÃO DO ATO DE ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. COMPREENSÃO DIVERSA. SÚMULAS Nº 279 E 454 DO STF. VIOLAÇÃO AO ART. 2º DA CF/88 E AOS TEMAS Nº 405 E 1.009 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita à análise de fatos e provas e das cláusulas do edital, cuja análise ou revisão são vedadas em sede de recurso extraordinário, a teor das Súmulas nº 279 e 454/STF. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. 2. É assente na jurisprudência desta Suprema Corte o entendimento de que a análise da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não configura afronta ao princípio da separação dos Poderes. 3. Não há identidade entre o presente caso, que trata de procedimento de heteroidentificação para concorrer a cotas raciais, e o Tema nº 1.009, que versa sobre a realização de novo exame psicotécnico em candidato que teve o primeiro teste anulado por ausência de objetividade dos critérios de correção estabelecidos no edital, tampouco com o Tema nº 485, em que se controverte acerca do controle jurisdicional do ato administrativo que avalia questões em concurso público. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 5. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE n. 1.532.784-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 4.4.2025).

Nada há a prover quanto às alegações do agravante. 

6. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 18 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora